Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO REMUNERADO. ESTUDO. EFETIVO EXERCÍCIO. GAEE. GRATIFICAÇÕES. SUSPENSÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente Distrital em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito à percepção da gratificação Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE durante afastamento para estudo.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Os artigos 12, § 3o, da Lei no. 5.105/2013, e 161 da Lei Complementar no. 840/2011 estabelecem a possibilidade de afastamento remunerado para realização de cursos de mestrado ou de doutorado ao servidor integrante da carreira Magistério Público do Distrito Federal.

4. O afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício (artigo 165, inciso V, alínea "d", Lei Complementar no. 840/2011).

5. O conceito de "efetivo exercício", na forma do artigo 165 da LC 840/11, compreende as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos, sendo devida, nesses períodos, a remuneração, incluídas as gratificações a que faz jus o servidor.

6. A Gratificação de Ensino Especial – GAEE e a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED consistem em acréscimos que incidem sobre o vencimento, razão por que integram a remuneração do cargo ocupado pelo servidor, devendo ser pagas durante as licenças e os afastamentos considerados como de efetivo exercício, sendo ilegal a suspensão ou o desconto nos períodos de exercício de férias, afastamentos e licenças. Assim, cabível o pleito da parte autora, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANTER O PAGAMENTO DA GAEE DURANTE AFASTAMENTO REMUNERADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA - PRESENÇA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada pela autora para determinar que o réu mantenha o pagamento da gratificação de atividade de ensino especial – GAEE, enquanto a autora estiver em afastamento remunerado para estudo. Alega que é legítima a atuação da Administração Pública de não efetuar o pagamento à parte autora durante seu afastamento, porquanto a hipótese de incidência da norma não foi satisfeita. Pleiteia a suspensão da decisão. Efeito suspensivo indeferido (Id. 23283804). Sem contrarrazões. 2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Vislumbro estarem presentes os requisitos da tutela antecipada. A jurisprudência das Turmas Recursais vem se consolidando no sentido de que é devida a manutenção do pagamento da GAEE durante o período de afastamento remunerado. 4. Dessa forma, presentes a probabilidade do direito e a reversibilidade da medida, tenho que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem preparo diante da isenção legal. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão No 1346143, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, Segunda Turma Recursal)

7. Recurso conhecido e não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor da condenação.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.